Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728533-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDOS: VALDIRENE NOBRE RIBEIRO, FRANCIARA LETICEA MORAES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EVOLUÇÃO CLÍNICA. PERFURAÇÃO INTESTINAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE GRANDE EXTENSÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. - Sofre dano estético a vítima que, em razão da falha no atendimento médico, tem a piora na evolução clínica que, por consequência, demanda extensa cirurgia como tratamento e que lhe causa extensa cicatriz abdominal. Portanto, devida a indenização arbitrada em R$ R$15.000,00 (quinze mil reais). - A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado. Mantém-se o valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais). - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por dano estético, fundamentada em cicatriz que era esperada, ainda que não se desenvolvesse a perfuração pós-cirúrgica, porquanto advinda de segunda cirurgia. Em sede de contrarrazões, a recorrida VALDIRENE NOBRE RIBEIRO pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme sobressai do Laudo pericial, o quadro de perfuração intestinal que levou à cirurgia, da forma como ocorreu, derivou da evolução clínica ocasionada pela ausência de procedimentos ou inobservância da conduta preconizada pela literatura médica. Apesar da probabilidade acerca da necessidade cirúrgica, esse tratamento não teria a extensão que teve, caso a paciente tivesse sido melhor monitorada (ID 34239234 - Pág. 6). As imagens fotográficas realizadas após a cirurgia demonstram a extensa cicatriz vertical que alcançou a totalidade do abdômen da autora (ID 26100341 - Pág. 1 e 2). Sobre os danos estéticos, salienta-se que a reparação visa restaurar os reflexos causados na autoestima do individuo, em razão das deformidades fisicamente perceptíveis. De mais a mais, o dano estético abrange a alteração morfológica, concretizada em deformidades físicas, cicatrizes ou qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência do indivíduo. Distingue-se, portanto, dos danos morais, que correspondem à dor na alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. No caso dos autos, a autora, como toda mulher, possui ainda maior preocupação com a própria aparência, e a extensa cicatriz configura sequela irreversível e visível, ou seja, a vítima terá que conviver com ela e se conformar em suportá-la, o que de fato atinge sua autoestima e lhe causa sofrimento (ID 34239234 - Pág. 8). Portanto, não há que se falar em supressão da indenização por danos estéticos, tendo em vista que, conforme já frisado, a cirurgia somente alcançou a extensão demonstrada nos autos, em razão do estágio de evolução clínica que poderia ter sido evitado caso a apelante tive seguido a conduta preconizada (ID 34239234 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024